Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ART. 136, CAPUT, § 3o CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136, “caput” e § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que não há nos autos prova inequívoca de autoria delitiva, suficiente para a condenação do acusado nos moldes pretendidos. Alegou que os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo demonstram que a casa estava em condições precárias de higiene, no entanto, não ficou comprovado se realmente a criança sofria maus tratos. Defendeu que o acusado não teve o dolo direto de expor o menor a perigo de vida ou a saúde, o que torna o fato descrito na denúncia atípico. Requereu a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 50150503). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50911529).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 502/2022-33a DP - ID 50150315 (Ocorrência Policial no 2.647/2022 – 33a DP - ID 50150317 - Pág. 5 até 9; Relatório no 667/2022 – 33o DP - ID 50150317 - Pág. 2 até 5), pelos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar (ID 50150317 - Pág. 10 até 18), pelas fotos e arquivos de mídia de IDs 50150318 até 50150322 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da informante do Juízo e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, por sua vez, em sede policial, afirmou não agredir os filhos. Não houve interrogatório do apelante, sendo decretada sua revelia.
6. No caso em exame, ao contrário do alegado pela defesa, as imagens juntadas aos autos e os relatos da informante do Juízo e da testemunha, são robustas no sentido de ter havido a prática da infração penal, uma vez que o denunciado expôs a perigo a vida e a saúde do menor, que contava com 9 (nove) meses de idade, ao submetê-lo a viver em condições insalubres, privando-o de alimentação adequada e cuidados indispensáveis de que o bebê necessitava.
7. O Conselheiro Tutelar, ouvido em Juízo, declarou que uma semana após a retirada do infante C.E. do convívio com os genitores, ele apresentou convulsões e foi encaminhado à UTI, pois, provavelmente, estava em abstinência de álcool ou droga, além de ter encontrado 4 (quatro) denúncias referente a este núcleo familiar. Nada foi produzido na instrução no sentido de que colocar em dúvida o conjunto probatório juntado aos autos. Ademais, os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, confirmaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva.
8. Nesse quadro, por se tratar de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se o delito de maus tratos com a prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal que, na hipótese, foram a de expor a criança a perigo a vida e a saúde ao privá-la de alimentos e cuidados necessários. Portanto, a conduta do réu é típica, encontrando-se presentes os elementos previstos no artigo 136 do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.